Tribunal: TJMT
Processo: 1024970-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DIRETAMENTE NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 270 DO CPC/15 – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PRINCIPAIS – RESISTÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE AO CUMPRIMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024970-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO –
MAJORAÇÃO DA
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DIRETAMENTE NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 270 DO CPC
/15
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PRINCIPAIS – RE
SISTÊNCIA
DA PARTE AGRAVANTE
AO CUMPRIMENTO
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A intimação eletrônica às pessoas jurídicas cadastradas no Tribunal de Justiça possui natureza de intimação pessoal, a teor do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270, do C
PC/15.

3. A intimação eletrônica pessoal da empresa agravante, realizada diretamente nos autos do agravo de instrumento que deferiu a tutela de urgência, é válida e eficaz para fins de cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quando se trata de empresa de grande porte devidamente cadastrada no sistema eletrônico do Tribunal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC
/15
.

4. O comparecimento espontâneo da parte nos autos principais, com a apresentação de diversas manifestações e recursos, demonstra sua ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação de fazer, não havendo que se falar em nulidade da majoração da multa cominatória.

5. A majoração da multa diária mostra-se proporcional e razoável quando verificada a
resistência
da parte em cumprir a determinação judicial por longo período, sem qualquer justificativa plausível ou início das obras determinadas.

6. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra
a
decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Vícios de Construção nº
1036342-52.2021.8.11.004
1
ajuizada por
CONDOMINIO HOTEL M. G. FLTAS,
que
majorou a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que
o feito
originário tem por objeto
a responsabilização da agravante por vícios construtivos no empreendimento denominado “Condomínio Hotel M. G
. Flats
”
, ora agravado.

Sustenta
que
com base em laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas (processo nº
1036153-79.2018.8.11.0041
)
, o agravado requereu, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de fazer à agravante, consistente na imediata realização das obras de reparo.

Aduz que o pedido foi inicialmente indeferido pelo juízo singular, mas deferido posteriormente em agravo de instrumento nº
1018678-97.2022.8.11.0000, cujo acórdão determinou à agravante o início das obras no prazo de 72 horas, com conclusão em até 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.

Relata que
não houve prévia intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1018678-97.2022.8.11.0000, em violação à Súmula
410 do STJ
.

Afirma que
a única tentativa de intimação pessoal se deu por carta com AR, que retornou com a informação "mudou-se"
.

Assevera que
não houve envio da intimação para o domicílio judicial eletrônico da agravante
e
que
a decisão que majorou a multa foi proferida sem prévia intimação da agravante para se manifestar sobre o pedido
.

Revela que
a majoração da multa é desproporcional, considerando a controvérsia processual existente sobre a validade da citação nos autos principais.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada
a fim de declarar a nulidade da majoração da multa diária, por ausência de prévia intimação pessoal da agravante para o cumprimento da obrigação de fazer.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº

309172882
,
pelo
desprov
imento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia
deste recurso
reside na validade da majoração da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, considerando a alegação da agravante de que não houve prévia intimação pessoal para o cumprimento da decisão, em violação à Súmula 410 do STJ.

De fato, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
.

No entanto, ao contrário do que sustenta a agravante,
verifica-se
que houve sua regular intimação pessoal acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência, impondo-lhe a obrigação de fazer consistente na realização de reparos no empreendimento.

Isto porque,
a agravante foi intimada eletronicamente da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1018678-97.2022.8.11.0000,
conforme comprovam a intimação eletrônica expedida em 25/11/2022, com registro de ciência em 29/11/2022
. Vejamos
(ID nº

309172883
):

Importante destacar que a intimação eletrônica às pessoas jurídicas cadastradas no Tribunal de Justiça possui natureza de intimação pessoal, a teor do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 270, do
CPC/
15.

Vejamos:

Lei 11.419/2006:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

Código de Processo Civil:

"Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei."

Ademais, a agravante
trata de
empresa de grande porte, devidamente cadastrada no sistema do TJMT para receber intimações eletrônicas, conforme previsto no art. 246, § 1º, do CPC
/15
, que dispõe:

"Art. 246. A citação será feita:

(...)

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio."

Portanto, a intimação eletrônica realizada diretamente nos autos do agravo de instrumento atende plenamente à exigência da Súmula 410 do STJ, pois possui natureza de intimação pessoal, conforme expressamente previsto na legislação processual.

Ademais, ainda que se pudesse questionar a validade da intimação eletrônica realizada diretamente nos autos do agravo de instrumento, é incontestável que a agravante teve ciência inequívoca da decisão que lhe impôs a obrigação de fazer.

Isto porque,
a agravante compareceu espontaneamente nos autos principais em 26/04/2023
(ID nº
116182150
)
, quando apresentou manifestação alegando
a
nulidade de citação.

Desde então, apresentou diversas outras manifestações e recursos, incluindo o Agravo de Instrumento nº 1035530-31.2024.8.11.0000, no qual discutiu a validade da citação, e embargos de declaração contra a decisão que majorou a multa.

Esse comportamento processual evidencia, de forma incontestável, que a agravante tinha pleno conhecimento da obrigação que lhe fo
ra
imposta, mas optou por não
cumpr
i
-la
, preferindo discutir questões processuais em vez de realizar os reparos determinados na decisão judicial.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão que majorou a multa diária, pois a finalidade da intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ - garantir que o devedor tenha ciência inequívoca da obrigação e das consequências de seu descumprimento - foi plenamente alcançada no caso concreto.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa majorada, também não assiste razão à agravante.

Isto porque, o
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) diários, limitado a 30 (trinta) dias, mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da empresa e, principalmente, sua
resistência
em cumprir a determinação judicial por longo período.

Ademais,
passados quase três anos desde a ciência da
liminar, a agravante não realizou qualquer reparo no empreendimento nem apresentou justificativa para o descumprimento.

Nesse cenário, a majoração da multa cumpre sua função coercitiva, visando compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. AFASTAMENTO. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. O exame do cabimento e do valor da multa cominatória em recurso especial é possível apenas em casos excepcionais, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, o que não ocorreu no caso dos autos.

4.
Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável diante do contexto da ação, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação judicial, não enseja a sua redução.

(...)

6. Agravo interno não provido."

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.214.493/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025,
DJe
/N de 26/6/2025)
destaquei

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025